Tribunal: TJSP
Processo: 2080328-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA - Decisão que, verificando não haver preclusão em relação ao termo inicial dos juros de mora, pois a decisão que declarou constituído o título executivo não assentou a data a partir da qual eles deveriam ter sido contados, pressupondo a aplicação da disciplina legal, acolheu em parte a impugnação, apenas para afastar o excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA - Decisão que, verificando não haver preclusão em relação ao termo inicial dos juros de mora, pois a decisão que declarou constituído o título executivo não assentou a data a partir da qual eles deveriam ter sido contados, pressupondo a aplicação da disciplina legal, acolheu em parte a impugnação, apenas para afastar o excesso de execução - Sendo mínima a vantagem obtida pela executada com a impugnação, deixou de condenar o exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência - Ressaltando que é inadmissível o questionamento à causa de emissão do cheque que embasou a ação, considerada a preclusão neste ponto - E, por cautela, determinou que se aguarde notícia do julgamento do recurso interposto pela executada, antes de autorizar ao exequente o levantamento dos valores penhorados - IRRESIGNAÇÃO da executada - Pretensão genérica de anulação da decisão para levantamento da penhora e liberação dos valores em seu favor e de fixação de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial da impugnação - Insistência na nulidade do título - DESCABIMENTO - Executada que pretende rediscutir a obrigação imposta - Inadmissibilidade - Sentença nos autos principais, já transitada em julgado - Fase de cumprimento de sentença que deve obedecer rigorosamente aos limites do título executivo judicial, sendo totalmente descabida qualquer discussão que extrapole o que foi constituído - Matéria atinente ao erro do cálculo que não se sujeita aos efeitos da preclusão, por se tratar de questão de ordem pública - Decisão que apenas corrigiu o erro de cálculo, para afastar o excesso verificado e determinar a apresentação de nova planilha pelo exequente, excluindo o valor penhorado, cuja discussão é objeto de outro recurso interposto pela executado - Mínima vantagem obtida pela executada com a impugnação, que não significa cabimento de condenação do exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência, pois, não houve extinção ou alteração substancial do processo principal - Execução que prosseguirá após a nova planilha do exequente - Não demonstrado desacerto do Magistrado de Primeira Instância - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.